Tribunal: TJSP
Processo: 1008091-77.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – Ligações de cobrança e solicitação de cadastro na plataforma SERASA LIMPA NOME - Sentença de improcedência - Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos trazidos aos autos dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – Ligações de cobrança e solicitação de cadastro na plataforma SERASA LIMPA NOME - Sentença de improcedência - Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos trazidos aos autos dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido de afastamento da condenação. NÃO CABIMENTO: Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que foi corretamente aplicada, tendo o valor respeitado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.